Tribunal: TJMT
Processo: 1014949-34.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014949-34.2020.8.11.0000
IMPETRANTE Dr. ANTÔNIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN
PACIENTE MARCÍLIO FARIA DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor nos autos n.o 13928-11.2020.8.11.0042 (cód. 625591), à conta do cometimento, em tese, do crime tipificado no art. 217-A, caput, do Código Penal.
Contextualizando a aventada coação ilegal, o impetrante alega que o paciente encontra-se preso cautelarmente desde a prisão em flagrante ocorrida em 01/06/2020, ou seja, há mais de 40 (quarenta) dias, sem que se saiba ao certo se inquérito policial efetivamente foi concluído, tampouco houve oferecimento de denúncia apesar da notícia da autoridade inquinada de coatora quanto à remessa dos autos em carga para o Ministério Público no dia 22/06/2020, em manifesta inobservância aos prazos estipulados nos arts. 10 e 46, do Código de Processo Penal.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, assevera que embora a defesa tenha comprovado que o paciente possui 02 (dois) filhos menores, sendo um deles portador de transtorno do espectro autista, o d. juízo a quo indeferiu o pedido de substituição do encarceramento pela custódia domiciliar, olvidando que a segregação do genitor tem afetado o tratamento do infante de 4 (quatro) anos.
Por tudo o que expõe, requer a concessão in limine da ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se para tanto, o competente alvará de soltura. E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
Instrui a exordial com a documentação vista no ID 50580497.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode ser feita até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nesses termos, confrontados os argumentos vertidos no remédio heroico com a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, quanto ao alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo, destaco que os lapsos temporais previstos na lei processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve apreciá-los com juízo de razoabilidade, uma vez que, por não serem fatais e nem peremptórios, comportam dilações diante das vicissitudes do caso concreto, de modo que a mera alegação de que as investigações policiais extrapolaram o prazo previsto no art. 10 do CPP ou que a demora no oferecimento da denúncia fere o prazo regulado pelo art. 46 do mesmo diploma legal, isoladamente considerada, não é suficiente para caracterizar a coação ilegal ao direito ambulatorial do paciente por excesso de prazo.
Ademais, em consulta ao sistema informatizado deste e. Sodalício, constata-se que, diferentemente do aventado na inicial de habeas corpus, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente em 29/06/2020, imputando-lhe a prática da conduta descrita no art. 217-A, caput do Código Penal [autos n.o 15122-46.2020.811.0042 – código 627241], acusação esta que foi recebida no dia 07/07/2020 pelo d. juízo a quo, oportunidade em que determinou a citação do acusado.
Por sua vez, no que diz respeito à pretendida colocação do increpado em regime de prisão domiciliar, nada obstante o impetrante tenha trazido aos autos prova cabal de que o paciente é genitor de 2 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, sendo um deles portador de TEA, não comprovou que é o único responsável pelos cuidados dos infantes, e conforme já decidiu a Sexta Turma do STJ ao se manifestar sobre o tratamento cautelar diferenciado dispensado à gestante e à mulher com filhos até 12 anos, bem como ao pai com filhos nessa faixa etária; a Lei n.o 13.257/16 exige que os homens comprovem que são os únicos responsáveis pelos cuidados com as crianças [vide HC 362.922 e RHC 81.300], e no caso em exame, ao que parece, a presença do paciente somente teria o condão de auxiliar a mãe nos cuidados com os filhos.
Fosse pouco, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente MARCÍLIO FARIA DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator